Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-02.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001880-02.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 482.025.171-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIVAN SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 021.351.051-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 482.025.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIVAN SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 021.351.051-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001880-02.2020.8.11.0010

APELANTE: CLAUDIVAN SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SUA FORMA QUALIFICADA [DURANTE A NOITE] – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu adentrou na residência da vítima sem a permissão dela, e também ameaçou-lhe de causar-lhe mal injusto e grave, incutindo-lhe temor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001880-02.2020.8.11.0010

APELANTE: CLAUDIVAN SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Claudivan Santos de Almeida
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de invasão de domicílio [art. 150, § 1o] e de ameaça [artigo 147,
caput
], na forma do art. 69 [concurso material], todos do Código Penal.

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta quanto ao crime de violação de domicílio; e por insuficiência probatória, em relação ao crime de ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001880-02.2020.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUDIVAN SANTOS DE ALMEIDA
foi denunciado pela prática do crime de violação de domicílio, na forma qualificada, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso termo circunstanciado que, em 12 de janeiro de 2020, por volta das 01h30, na Rua Floriano Peixoto, n° 330, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa,
Claudivan Santos de Almeida
entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade de quem de direito, durante a noite, na residência de
João Ribeiro dos Santos
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Claudivan Santos de Almeida ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a João Ribeiro dos Santos.

Segundo apurado, durante a noite, o denunciado foi a casa da vítima, tirou o portão do trilho e entrou. Com um pedaço de ferro estava quebrando a porta da frente quando a vítima acordou e disse para ele não entrar senão o cortaria com um facão. O denunciado ameaçou matá-la.

A vítima, com medo, fugiu e solicitou apoio da Polícia Militar que encontrou o denunciado e o conduziu a delegacia.

A vítima apresentou representação [...].

Em interrogatório, Claudivan negou os fatos e disse que a Polícia foi acionada em razão de discussão com o convivente da vítima em um bar”.

Na delegacia, a vítima,
João Ribeiro dos Santos
, narrou o ocorrido:

“[...] Que no último sábado por volta das 01:30hs da madrugada estava na sua residência já dormindo quando acordou escutando um barulho e ao levantar e sair para verificar o que estaria acontecendo e deparou com o suspeito Claudivan quebrando a porta da frente da casa com um pedaço de ferro; Que o suspeito entrou pelo portão principal na qual tirou o portão do trilho e o empurrou; Que o declarante disse ainda ao suspeito que se ele entrasse na casa, cortaria-o com um facão; Que o suspeito ainda fez ameaça de morte ao declarante; Que com medo o declarante saiu pelos fundos da casa e então chamou a polícia; Que quando a polícia chegou no local o suspeito já havia ido embora, sendo preso ainda nas proximidades do bairro; Que não fora subtraído nada da residência do declarante; Que o suspeito é bastante conhecido na cidade, que ele é usuário de drogas”.

Na fase investigativa, o policial militar que atendeu à ocorrência,
Silvaney Marcos da Silva
, declarou o seguinte:

“QUE esta guarnição PM foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de natureza ameaça contra a mulher - Maria da Penha; QUE chegando ao local dos fatos fomos informados pelo irmão da vítima que o suspeito acabara de sair do local, mas nos informou as características do suspeito (vestimentas, cor da pele, altura); QUE diante disto esta guarnição PM realizou rondas no intuito de localizar o suspeito, logrando êxito há aproximadamente quatro quadras do local dos fatos; QUE ao visualizar o suspeito, emanamos imediatamente ordens de parada, sendo que o suspeito, que estava de bicicleta, empreendeu fuga, vindo a homiziar-se no quintal de uma residência; QUE localizamos e fizemos a detenção do suspeito, para o qual foi dado voz de prisão, sendo que com o mesmo foi encontrado uma faca; QUE ao retornamos a residência da vítima, a mesma nos informou que é ex-convivente do suspeito e que de tal relacionamento tiveram uma filha de aproximadamente um mês de idade; QUE a vítima informou ainda que nesta data o suspeito pulou o muro de sua residência e disse que queria conversar com a mesma, mas a vítima por sua vez se negou e pediu que o suspeito fosse embora; QUE diante da negativa da vítima, o suspeito ficou extremamente exaltado, de modo que foi até a cozinha pegou uma faca e disse que iria matar a vítima; QUE outrossim, segundo a vítima, o suspeito desferia a todo momento injúrias e palavras de baixo calão, cito: "vagabunda, puta"; que neste momenta o irmão da vítima interveio e o suspeito saiu em fuga, tomando rumo ignorado; QUE a vítima informa ainda que já foi confeccionado boletim de ocorrência em desfavor do suspeito em situações anteriores e que a mesma possui medidas protetivas contra o referido [...]”.

Em seu interrogatório extrajudicial, o réu alegou o seguinte:

“Que Claudivan na data dos fatos, do dia 12/01/2020 por volta das 13h30min estava no bar do Adonias; Que Claudivan estava jogando sinuca e saiu para ir ao banheiro quando retornou supostamente o convivente de João (não tem conhecimento do nome) jogou as bolas na gaveta; Que Claudivan questionou no momento quando o convivente de João deu início às discussões; Que João acionou a guarnição da PM; Que o convivente de João ao se retirar do recinto mencionou ser do comando; Que Claudivan nega ter agressões físicas; Que Claudivan nega que foi na residência de João na madrugada ameaçando e tampouco danificando o portão”.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima e de testemunha, além de ter sido realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, a vítima confirmou sua declaração prestada em sede policial. Confira-se:

“MP: [Síntese dos fatos] Como é que foi esse fato aqui?

V: Esse fato aconteceu que ele veio aqui e derrubou meu portão [...] veio aqui na porta, quebrou meus vidros aqui na minha casa.

MP: Ele derrubou o portão e o quê?

V: Derrubou o portão da frente e veio na frente da casa e quebrou os vidros.

MP: Ele ameaçou o senhor?

V: Ameaçou.

MP: O que que ele falou?

V: Falando que ia matar eu.

MP: O que que ele falou?

V: Falou queria matar eu.

Defesa: Por que que ele fez tudo isso?

V: Ah, por causa de uma coisa simples que aconteceu num bar lá (inaudível),
que ele entrou na minha propriedade
.

Defesa: Tá, mas ele chegou, derrubou seu portão como?

V: Puxou e entrou.

Defesa: Ele não derrubou, ele abriu?

V: Ele abriu é; ele puxou assim, regaçou, e abriu.

Defesa: Tava trancado?

V: Tava trancado.

Defesa: E o senhor pediu pra ele se retirar? Como que foi?

V: Eu pedi pra ele retirar e ele veio e entrou pra dentro da área aqui; que tem dois portão; ele veio na minha porta e quebrou meus vidros da minha porta todinho; quebrou tudo.

Defesa: Tá, e como foi essa ameaça aí?

V: Ele me ameaçou né, só que tava porta minha muito forte, quebrou os vidro tudo, não conseguiu entrar, tava no cadeado; aí eu [...] eu saí pelo fundo da minha casa, fui lá (inaudível) e chameis os homi.

Defesa: Tá, quais palavras ele usou na ameaça que ele teria feito ao senhor? Reproduz o que ele falou.

V: Uai, queria pegar eu [...] matar eu.

Defesa: Ele falou que ia pegar o senhor ou falou que ia matar o senhor?

V: Matar eu, ameaçou eu.

Defesa: Então ele ameaçou, ele falou: “Eu vou te matar”, foi isso que ele falou?

V: Foi; aí ele entro no primeiro portão da frente, depois entro pra dentro [...] só que ele não conseguiu abrir, porque o cadeado era muito grande e forte, aí ele quebrô os vidro da grade todinha e quebrô tudo com a ‘amuleta’ que ele tem.

Defesa: Mas ele foi pra cima do senhor?

V: Não [...] a porta não conseguiu regaçar [...]. No lado da porta, ele quebrando e
eu falando pra ele: “Vai embora [...]”.

Juiz: Seu João, por que que ele ficou furioso com o senhor?

V: Foi por causa tava lá no bar do sobrinho meu lá e um rapaz, um amigo meu, parceiro meu, triscou na bola lá, só que o rapaz lá botaram uma ficha lá e aconteceu [...] só isso só, não teve ameaça nada...

Juiz: Não tô entendendo não, fala de forma detalhada. [...] O que que aconteceu?

V: O rapaz triscou numa bola dele lá, o rapaz parceiro meu, não tem? Aí ele veio cobrá a bronca...

Juiz: Triscou a bola dele? [...] bola de quê?

V: [...] Bola de sinuca, lá no bar, só triscou, pagou a ficha de de boa, [...] ninguém pensou que ia dar nada, e ele veio atrás pra cobrá tardão da noite.

Juiz: O que que é triscar a bola? É fazer o quê?

V: Mexer na bola [...] Aí o rapaz só triscou na mesa, aí pagou a ficha de boa, mas ele veio tirá satisfação aqui em casa depois tarde da noite”.

Perante a autoridade judicial, o PM
Silvaney Marcos da Silva
ratificou sua versão da fase inquisitiva, como se vê:

“(...)MP: [Sínteses dos fatos] O que o senhor lembra desse fato?

T: Estava de serviço naquela data, a vítima nos solicitou, já era um horário avançado, já era madrugada, quando fomos acionados, estava bastante nervosa, dizendo que o suspeito, seu Claudivan, teria ido até a sua casa e teria causado danos no intuito de ir lá na casa pra agredir a vítima; e essa vítima saiu pelas portas do fundos, de o suspeito estava na porta da frente, tentando entrar, usando pedra, pau, ele estava pelos fundos, ele pulou o muro dos fundos e saiu da vizinhança, conseguindo ligar pra gente; e nós saímos em diligência até o local do ocorrido, pegamos melhores informações com a vítima e saímos em diligência no intuito de localizar e achamos o mesmo numa casa de um amigo, haja vista que o mesmo é bastante conhecido em São Pedro, sempre dá problema (ináudivel); nós fizemos a detenção do mesmo e apresentamos ele na delegacia de polícia.

[...]

Juiz: Ele tentou entrar na casa como, policial?

T: A vítima nos mostrou lá que ele usou pedaço de pau, pedra, do lado de fora, ele conseguia jogar pedra dentro da casa, causando vários danos no interior da residência”.

Em seu interrogatório judicial, o réu
negou
a prática delitiva, nestes termos:

“Juiz: [Síntese dos fatos] Esses fatos são verdadeiros?

R: Não, uma que a discussão não era nem com ele, não sei nem porque ele tá falando que a discussão era com ele se nem com ele eu conversei. A minha discussão era com o companheiro dele, com o marido dele, não tem nada a ver com ele, não tô entendendo se eu for julgado por discutir com o marido dele, tudo bem, mas com ele, agora não entendi.

J: Certo. O senhor foi lá na casa e quebrou?

R: Não, lá não é casa, é um bar, doutor. E uma, igual ele falou que eu entrei com pau e pedra, como é que eu entrei com pau e pedra se eu sou deficiente da perna, não tenho a perna esquerda, como é que eu entrei com esse trem segurando duas moleta e entrar com esse tanto de trem na casa dele? Agora eu não entendi.

J: Você não entrou na casa?

R: Não, eu entrei na área do bar, lá é área de um bar, não é casa dele lá, a casa dele é nos fundos do bar, lá é área de um bar.

J: [...] O senhor não foi até a casa dele, quebrar os vidros dele, o senhor não fez nada disso?

R: Não, lá, a única coisa que eu fiz...

J: Quem quebrou o vidro dele?

R: Não, o vidro dele é quebrado há muito tempo, doutor. A única coisa que eu fiz, isso eu garanto, o que a gente faz tem que falar, eu puxei o portão que estava aberto, agora como é que eu entrei dentro da casa, se ele mesmo falou aí que... primeiro ele falou que eu entrei dentro da casa, depois ele fala que não entrei na casa, sendo que discussão nem como ele não era. Como é que eu ameacei ele, se a discussão não era com ele?

J: Pois é, eu que tô te perguntando isso, né. [...] Então o senhor não fez? O senhor não invadiu a casa e nem ameaçou de morte?

R: Não, invadir a casa jamais, eu fui até lá, mas entrar dentro da casa não e nem ameacei ele, porque eu nunca tive nada contra ele.

J: O senhor não quebrou as coisas lá não?

R: Não. Até o policial, o Silvanei, até tirou foto apenas do portão puxado, aí falar que eu taquei pedra e pau, isso não.

J: Você não ameaçou ele não, né?

R: Ele não, minha discussão nem com ele era, era com o companheiro dele, o marido dele; botaram ele como vítima, tinha que ter posto era o marido dele, aí tudo bem, que nóis discutimo, mesmo jeito que eu ofendi ele, ele me ofendeu, agora ele não tem nada a ver”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da causa julgou procedente a peça vestibular e reconheceu a responsabilidade criminal de
Claudivan Santos de Almeida
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 150, §1o, e art. 147, ambos do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o acusado foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime semiaberto, pelos crimes anteriormente mencionados, porque, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 01h30, na Rua Floriano Peixoto, no 330, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara/MT, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade de quem de direito, durante a noite, na residência da vítima João Riberto dos Santos, ainda ameaçando-o de causar-lhe mal injusto e grave.

A primeira conduta do réu amolda-se ao tipo penal descrito no art. 150, § 1o, CP, isso porque adentrou na residência da vítima durante o período noturno, contra a sua vontade expressa – “
Eu pedi pra ele retirar e ele veio e entrou pra dentro da área aqui; que tem dois portão; ele veio na minha porta e quebrou meus vidros da minha porta todinho; quebrou tudo”
.

A Constituição Federal também chancela a proteção domiciliar, haja vista que o art. 5o, XI, dispõe que a
casa é asilo inviolável
, ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador – salvo exceções.

Como se vê, o ofendido
João Ribeiro dos Santos
, na fase judicial, confirmou que o réu adentrou em sua residência sem o seu consentimento, violou seu portão e janela, e ainda lhe proferiu ameaça de morte.

A corroborar o que foi dito por ele, tem-se o depoimento prestado pela testemunha PM Silvaney, que declarou que a polícia foi acionada pela vítima por conta da ocorrência de violação de domicílio e ameaça. Asseverou que Claudivan utilizou-se de pedra e pau para adentrar na residência da vítima, sendo ele detido, na casa de um conhecido, logo após a prática delituosa.

A respeito do valor probante do depoimento prestado por policiais, reputo que a declaração dele merece total credibilidade, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova [Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Reunidas do TJMT].

Em seu interrogatório, o réu assumiu que, no dia dos fatos, foi à residência da vítima, apresentando meras justificativas de que não teria entrado na casa dela, pelo fato de a vítima morar nos fundos de um bar. Em vão.

Sabe-se que o delito em comento é de mera conduta, motivo pelo qual não se põem em dúvidas quanto à consumação delitiva, uma vez que a invasão se deu no exato momento em que o réu abriu o portão e adentrou na residência da vítima.

Quanto ao crime de ameaça, os elementos probatórios indicam que o réu proferiu ameaças contra a vítima, a ponto desta fugir de sua própria casa pelos fundos para acionar a polícia, além de ter representado criminalmente contra o réu.

É o que basta para a condenação.

Com efeito, a jurisprudência é assente que, tratando-se de crime formal, dispensa-se a real intenção do agente de causar mal à vítima, bastando o fundado temor causado pela ação do réu.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022